Tribunal: TJSP
Processo: 0012040-09.2026.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luciana Bresciani (Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Conflito negativo de competência – Ação de indenização por danos materiais e morais – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Ao autor, consumidor, é facultada a propositura da ação no local do seu domicílio (artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor), no domicílio do réu (artigo 46 do Código de Processo Civil), no local de cumprimento da obrigação (artigo 53, do Código de

Ementa:
Conflito negativo de competência – Ação de indenização por danos materiais e morais – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Ao autor, consumidor, é facultada a propositura da ação no local do seu domicílio (artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor), no domicílio do réu (artigo 46 do Código de Processo Civil), no local de cumprimento da obrigação (artigo 53, do Código de Processo Civil) ou no foro de eleição contratual (artigo 63, do Código de Processo Civil) – Súmula 77 deste TJSP – Ausente escolha de foro aleatório – Opção da autora (consumidora) pelo ajuizamento no foro de seu domicílio (São José do Rio Preto) – Conflito conhecido – Competência do Juízo suscitado.